Tribunal: STF
Processo: RE 91107
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO. Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Não-cumulatividade (Constituição, art. 23, II). Incentivos fiscais no Estado de origem. O imposto que deixou de ser pago no Estado de origem, ainda que não reconhecida ou contestada a isenção pelo Estado do destino da mercadoria, não pode ser por este exigido, sem ofensa ao princípio da não-cumulatividade.